Tribunal: STJ
Processo: 2006220-48.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2280721 - SP(2023/0013251-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANGELO HENRIQUE FERRACO ANDREAO - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: DÓLAR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA.
AGRAVANTE
: MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES010290
MÁRCIO TULIO NOGUEIRA - ES014401
CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES021581
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
FILIPE MARQUES MANGERONA - SP268409
FERNANDO POMPEU LUCCAS - SP232622
RAQUEL VERSALI RIZZOLI ALCARAZ - SP272983
REBECCA BISSOLI RAFFA - SP407663
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM (ART. 927, § 1o,
DO CPC). INTERPOSIÇÃO IMEDIATA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência, há muito consolidada, de
que as questões de ordem pública, como a impenhorabilidade absoluta, podem ser
alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser conhecidas
de ofício pelo julgador.
2. Esse entendimento, contudo, não permite que a parte, podendo alegar a matéria em
primeira instância, não o faça com o intuito deliberado e proposital de provocar a
apreciação do tema apenas nas instâncias superiores, o que configuraria indevida
supressão de instância.
3. No presente caso, verifica-se que os agravantes, em vez de impugnarem a
constrição perante o Juízo de primeiro grau, optaram por interpor, de imediato, agravo
de instrumento contra o deferimento da penhora, deixando de observar a via
processual adequada (art. 927, § 1o, do CPC).
4. Ainda que ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias para a impugnação previsto no
§ 1o, do CPC, tal circunstância não impediria que a alegação de
art. 917,
impenhorabilidade fosse apresentada em primeira instância. Isso, porque as questões
de ordem pública não precluem enquanto não houver manifestação jurisdicional a
respeito.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA55092745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e4487ad7-1534-49ef-afe4-067d4df21c05

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e4487ad7-1534-49ef-afe4-067d4df21c05

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2280721 - SP(2023/0013251-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANGELO HENRIQUE FERRACO ANDREAO - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: DÓLAR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA.
AGRAVANTE
: MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES010290
MÁRCIO TULIO NOGUEIRA - ES014401
CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES021581
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
FILIPE MARQUES MANGERONA - SP268409
FERNANDO POMPEU LUCCAS - SP232622
RAQUEL VERSALI RIZZOLI ALCARAZ - SP272983
REBECCA BISSOLI RAFFA - SP407663
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM (ART. 927, § 1o,
DO CPC). INTERPOSIÇÃO IMEDIATA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência, há muito consolidada, de
que as questões de ordem pública, como a impenhorabilidade absoluta, podem ser
alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser conhecidas
de ofício pelo julgador.
2. Esse entendimento, contudo, não permite que a parte, podendo alegar a matéria em
primeira instância, não o faça com o intuito deliberado e proposital de provocar a
apreciação do tema apenas nas instâncias superiores, o que configuraria indevida
supressão de instância.
3. No presente caso, verifica-se que os agravantes, em vez de impugnarem a
constrição perante o Juízo de primeiro grau, optaram por interpor, de imediato, agravo
de instrumento contra o deferimento da penhora, deixando de observar a via
processual adequada (art. 927, § 1o, do CPC).
4. Ainda que ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias para a impugnação previsto no
§ 1o, do CPC, tal circunstância não impediria que a alegação de
art. 917,
impenhorabilidade fosse apresentada em primeira instância. Isso, porque as questões
de ordem pública não precluem enquanto não houver manifestação jurisdicional a
respeito.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54729184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:36
Código de Controle do Documento: 66b00691-84bd-425b-8dc4-5a03707f964b

Trata-se de agravo interno interposto por ÂNGELO HENRIQUE FERRAÇO
ANDREÃO E OUTROS em face de decisão singular de minha lavra, na qual neguei
provimento ao agravo em recurso especial manejado pela parte.
Na decisão, às fls. 843-846, entendi que o acórdão proferido pelo Tribunal
de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual o
recurso especial interposto pelos agravantes encontra óbice na Súmula 83 deste
Superior Tribunal de Justiça, por analogia.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados às fls. 875-876.
No agravo interno, às fls. 879-887, os agravantes alegam, em resumo, que a
impenhorabilidade de pequena propriedade rural, por ser matéria de ordem pública,
pode ser apreciada a qualquer momento, razão pela qual não haveria que se falar em
supressão de instância no presente caso concreto. Defendem que a decisão teria
incorrido em violação ao contraditório, ampla defesa e ao acesso à jurisdição.
Impugnação às fls. 892-898.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto em face de
decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, que determinou a penhora de imóvel
de propriedade dos agravantes.
No agravo de instrumento, os agravantes postulam a reforma da decisão,
visto que o bem supostamente se trata de uma pequena propriedade rural e, portanto,
seria absolutamente impenhorável. O TJSP entendeu, contudo, que o recurso não
seria admissível, visto que a penhora não foi impugnada pelo agravante em primeira
instância e, portanto, eventual apreciação da matéria resultaria em supressão de
instância. Transcrevo (fls. 723-724):

Acolhe-se a preliminar arguida pelo agravado, no sentido do não
conhecimento do recurso diante da ausência de impugnação da penhora por
parte dos agravantes, em primeiro grau.
A r. decisão agravada (fl. 07) deferiu a penhora requerida pelo agravado (fls. 494
/496, dos autos originários) sobre o imóvel de matrícula no 680 (fls.
dos
497/502,
autos originários), do Cartório de Registro de Imóveis de Viana, no Espírito Santo.
No entanto, a primeira manifestação dos agravantes (executados) nos autos
originários foi a fls.
apenas informando a interposição deste recurso.
519/527,
Houve duas manifestações posteriores para prestar informações ao juízo a quo
sobre este agravo (a primeira a fls.
pra informar a concessão parcial da
530/531,
tutela recursal de urgência e fl. 554 para informar que o agravo ainda não havia
sido julgado, todas folhas dos autos originários) mas não houve impugnação à
penhora.
Em sua terceira manifestação posterior à decisão agravada, mais de dois
meses depois – em , é que os agravantes impugnaram a constrição, com
na impenhorabilidade da pequena propriedade rural (fls.
base18/02/2021
), o que o juízo de primeiro grau deixou de apreciar (fl. 811, dos autos
564/778
originários) tendo em vista o risco de decisões conflitantes.
Documento eletrônico VDA54729184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:36
Código de Controle do Documento: 66b00691-84bd-425b-8dc4-5a03707f964b

Com efeito, a verificação dos autos originários permite concluir pela ausência de
impugnação da penhora efetivada em primeiro grau, razão pela qual não houve
decisão daquele juízo a respeito. Esta circunstância impõe o não conhecimento do
presente recurso porquanto a apreciação de mérito ensejaria a supressão de
instância e o desrespeito ao duplo grau de jurisdição.

Diante do acórdão, foi interposto recurso especial, que não foi admitido na
origem, conforme decisão de fls. 788-789. Posteriormente, às fls. 843-846, neguei
provimento ao agravo em recurso especial, mas ressalvei que, em razão de a matéria
ser de ordem pública e não ter sido efetivamente apreciada até então, o resultado do
recurso não impediria a análise da questão pelo Juízo da execução em primeira
instância.
Eis, então, que foi interposto o presente agravo interno, que entendo não
merecer provimento.
De fato, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência, há muito
consolidada, de que as questões de ordem pública, como a impenhorabilidade
absoluta, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo,
inclusive, ser conhecidas de ofício pelo julgador (AgInt no AREsp n. 871.916/RS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
.
26/9/2022)
Esse entendimento, contudo, não permite que a parte, podendo alegar a
, não o faça com o intuito deliberado e proposital de
matéria em primeira instância
provocar a apreciação do tema apenas nas instâncias superiores, o que configuraria
indevida supressão de instância.
No presente caso, tendo em vista que o processo principal se trata de uma
ação executiva, deveriam os agravantes ter impugnado a penhora do bem imóvel sob
argumento de que se trata de uma pequena propriedade rural e, portanto,
absolutamente impenhorável, assim como prescreve o
§ 1o, do Código de
art. 917,
Processo Civil:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
II - penhora incorreta ou avaliação errônea;
III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para
entrega de coisa certa;
V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de
conhecimento.
§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por
simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

Documento eletrônico VDA54729184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:36
Código de Controle do Documento: 66b00691-84bd-425b-8dc4-5a03707f964b

Não obstante, verifica-se que os agravantes, em vez de impugnarem a
constrição perante o Juízo de primeiro grau, optaram por interpor, de imediato, agravo
de instrumento contra o deferimento da penhora, deixando de observar a via
processual adequada.
Vale aqui reiterar, assim como consignado na decisão agravada, que, ainda
que ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias para a impugnação previsto no
§
art. 927,
1o, do CPC, tal circunstância não impediria que a alegação de impenhorabilidade fosse
apresentada em primeira instância. Isso, porque as questões de ordem pública não
precluem enquanto não houver manifestação jurisdicional a respeito.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo as matérias de ordem pública
estão sujeitadas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação
jurisdicional. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.619.894/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. PRECLUSÃO.
PROCEDÊNCIA.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da
decisão agravada.
2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso
especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7, do STJ, quando se exige
somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato expressamente
descritas no acórdão recorrido.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido
de que "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato,
razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior
manifestação jurisdicional" (AgInt no
Rel. Ministro PAULO DE
REsp 1.756.189/SP,
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
8/6/2020,
" (AgInt no
de minha relatoria, QUARTA TURMA,
12/6/2020)
AREsp 1720808/GO,
DJe
.
11/5/2021)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.841.081/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/5/2022,
27/5/2022.

Por fim, não há que se falar em violação ao contraditório, ampla defesa e ao
acesso à jurisdição, visto que a presente decisão não impede que a impenhorabilidade
seja apreciada pelo Juízo competente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:36
Código de Controle do Documento: 66b00691-84bd-425b-8dc4-5a03707f964b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.280.721 / SP
Número Registro: 2023/0013251-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11142566620198260100
1114256662019826010011280872120188260100
111425666201982601001128087212018826010020232018
11280872120188260100
20062204820218260000 2006220482021826000050000 20210000524113 20232018 20210000824337
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELO HENRIQUE FERRACO ANDREAO - SUCESSÃO
AGRAVANTE : DÓLAR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA.
AGRAVANTE : MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO STEFANON - ES010290
MÁRCIO TULIO NOGUEIRA - ES014401
CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES021581
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS : WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
FILIPE MARQUES MANGERONA - SP268409
FERNANDO POMPEU LUCCAS - SP232622
RAQUEL VERSALI RIZZOLI ALCARAZ - SP272983
REBECCA BISSOLI RAFFA - SP407663
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55078393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:06
Código de Controle do Documento: 81d25bac-337f-4a67-bf50-0ecb9cd12f5e

AGRAVANTE : ANGELO HENRIQUE FERRACO ANDREAO - SUCESSÃO
AGRAVANTE : DÓLAR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA.
AGRAVANTE : MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO STEFANON - ES010290
MÁRCIO TULIO NOGUEIRA - ES014401
CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES021581
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS : WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
FILIPE MARQUES MANGERONA - SP268409
FERNANDO POMPEU LUCCAS - SP232622
RAQUEL VERSALI RIZZOLI ALCARAZ - SP272983
REBECCA BISSOLI RAFFA - SP407663
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:06
Código de Controle do Documento: 81d25bac-337f-4a67-bf50-0ecb9cd12f5e